Tribunal: TCU
Processo: 008.515/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais (no da TCE no sistema: 467/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4241/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados ao município de Sítio do Quinto/BA. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se dá com a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu ter havido prescrição intercorrente em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre os eventos 3 (notificações do prefeito de Sítio do Quinto/BA e do Conselho Municipal de Assistência Social, ocorridas em 6/3/2018) e 4 (Nota Técnica 1.601/2021, de 12/7/2021), relacionados no parágrafo 18 da instrução de peça 36; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e o Ministério Público de Contas propõem o arquivamento do processo (peças 37 a 39); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RITCU, 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.515/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cleigivaldo Carvalho Santa Rosa (XXX.191.285-XX). 1.2. Órgão/Entidade: município de Sítio do Quinto/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.